Tribunal: TJSP
Processo: 1024007-04.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. repetição de indébito. Cartão de crédito consignado – RMC. Sentença de improcedência. O pedido de cancelamento do cartão de crédito consignado em apreço, conforme disposto no art. 17-A, caput, da Instrução Normativa 28/2008, do INSS, com redação dada pela Instrução Normativa 39/2009, do INSS, é procedente. Todavia, o cancelamento do cartão não cancela o débito

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. repetição de indébito. Cartão de crédito consignado – RMC. Sentença de improcedência. O pedido de cancelamento do cartão de crédito consignado em apreço, conforme disposto no art. 17-A, caput, da Instrução Normativa 28/2008, do INSS, com redação dada pela Instrução Normativa 39/2009, do INSS, é procedente. Todavia, o cancelamento do cartão não cancela o débito pendente e nem isenta o autor de quitá-lo, ou seja, embora faça ele jus ao cancelamento do cartão, continua obrigado ao pagamento do débito, seja por meio de liquidação imediata, seja por descontos avençados com o Banco. O pedido subsidiário de devolução de eventual saldo credor em favor do autor não merece acolhida, pois a despeito dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, ainda subsiste saldo devedor a ser liquidado. Ação julgada parcialmente procedente. Recurso provido em parte.